Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO ANTES DE TER SE FINDADO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

Considerando que, ao contrário do que constou na r. decisão agravada, o pedido de dilação do prazo para oferecimento de impugnação foi requerido antes de encerrado o prazo regular, bem assim, que a fundamentação apresentada pela parte se mostrou razoável, afasta-se a homologação dos cálculos apresentados pela exequente, oportunizando o processamento da impugnação.

Estipulados, na r. sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, deve ocorrer, sendo ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, §4o, inciso II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Logo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária.